Tribunal: TJPA
Processo: 0016200-42.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016200-42.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA SEABRA CERQUEIRA, JOAO BATISTA CERQUEIRA, RENATA DAS GRACAS SEABRA CERQUEIRA GRISOLIA

APELADO: LEA BENARROCH MAUAD, RAIF JORGE MAUAD

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016200-47.2010.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTES:
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA CERQUEIRA e

RENATA DAS GRAÇAS SEABRA CERQUEIRA GRISÓLIA

ADVOGADO:
JOÃO LUIS BRASIL DE CASTRO (OAB/PA nº. 14.045)

APELADOS:
LEA BENARROCH MAUAD e

RAIF JORGE MAUAD

ADVOGADO:
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA (OAB/PA nº. 6.258)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REINVINDICATÓRIA
. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS REALIZADA APÓS PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO ANUÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS. CO-PROPRIEDADE. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REINVINDICATÓRIA CONTRA CO-PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECONVENÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DO TERMO DE CESSÃO/VENDA SEM A PRESENÇA DOS CEDENTES/VENDEDORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016200-42.2010.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTES:
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA CERQUEIRA e

RENATA DAS GRAÇAS SEABRA CERQUEIRA GRISÓLIA

ADVOGADO:
JOÃO LUIS BRASIL DE CASTRO (OAB/PA nº. 14.045)

APELADOS:
LEA BENARROCH MAUAD e

RAIF JORGE MAUAD

ADVOGADO:
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA (OAB/PA nº. 6.258)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA CERQUEIRA e RENATA DAS GRAÇAS SEABRA CERQUEIRA GRISÓLIA
nos autos da
Ação Reivindicatória,
que move em face de
LÉA BENARROCH e RAIF JORGE MAUAD,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção.

Na exordial
(Id. 1662657),
alegam os autores que adquiriram um imóvel residencial junto aos herdeiros de Isaac José Benarroch, mediante Termo de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários, não podendo entrar na posse do bem por estarem os requeridos – também herdeiros - ocupando irregularmente o imóvel desde dezembro de 1980, sem anuência dos demais. Aduziram, ainda, que foi interposta a ação de extinção de condomínio pelos herdeiros contra os requeridos, porém, até a propositura da presente ação reivindicatória, eles permaneciam no imóvel.

Em contestação
(Id. 1662663)
os requeridos suscitaram a ilegitimidade ativa dos requerentes, pela nulidade do instrumento de cessão e, simultaneamente, apresentaram
reconvenção

(Id. 1662664)
requerendo a nulidade do Termo de Cessão de Direitos Hereditários, pelas irregularidades do instrumento.

Os autores/reconvindos apresentaram contestação à reconvenção
(Id. 1662716),
pugnando pela regularidade e legalidade do termo de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1662724 – pg. 2 e sgs),
julgando improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção, declarando a nulidade do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários.

Inconformados, os autores/reconvindos interpuseram recurso de apelação
(Id. 1662728)
, requerendo inicialmente o deferimento da juntada de documentos novos e defendendo a impossibilidade de nulidade do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários em razão da extinção do condomínio em relação aos apelados bem como, de forma subsidiária, a possibilidade de formação de novo condomínio sobre o bem entre os litigantes. Por fim, pugnaram pela reforma da sentença para reconhecer a validade do instrumento de cessão, e, consequentemente a propriedade dos apelantes sobre o imóvel, ou, subsidiariamente, a declaração de propriedade sobre 90% do imóvel.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão
Id. 3484801
.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Inicialmente, no que concerne ao pedido de juntada de documentos novos em sede de apelação, observo que, apesar da alegada dificuldade em obter as cópias, tal não se verifica, já que o presente feito tramitou durante cerca de 05 (cinco) anos, tempo mais que suficiente para conseguir acesso aos autos da outra ação, e, qualquer dificuldade em obtê-los poderia ser facilmente sanada mediante requerimento ao juízo da presente demanda.

Entretanto, ainda que não se enquadrando nos casos previstos no art. 435, do CPC e
não sendo válidos para fins de prova
, dada sua preclusão, sua juntada não acarreta nenhum prejuízo, já que, como dito, trata-se apenas de cópia dos autos da Ação de Extinção de Condomínio, processo nº
0004679-86.1994.8.14.0301
(antigo 1983.1.000106-3), que tramitou na 2ª Vara Cível de Belém e que, consequentemente, tem seus dados constantes nos sistemas processuais deste Tribunal disponíveis a consulta, tendo, inclusive sido oportunizado o contraditório aos apelados, em contrarrazões.

Por conseguinte, a controvérsia recursal consiste em analisar se o juízo de piso julgou corretamente ao declarar a nulidade do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários do imóvel objeto do processo.

Da análise dos autos, extrai-se que, após a morte do Sr. Isaac José Benarroch, foi realizado junto ao Juízo da 1ª Vara Cível de Belém, o Inventário de seus bens - entre os quais um terreno edificado à Trav, Benjamin Constant, nº 1353 (entre Nazaré e Braz de Aguiar) – cuja sentença foi prolatada em 19.10.1981
(Id. 1662657 – pg. 14 e sgs),
sendo o referido imóvel partilhado em 10 (dez) quinhões, sendo 4/10 da parte do valor raiz para a cônjuge supérstite, 1/10 a cada um dos 04 filhos maiores (Clara, Raquel, Lea e José) e 2/10 para o filho menor (David)
.

Em 1983, os demais herdeiros ingressaram com a ação de Extinção de Domínio em face dos ora apelados – processo nº 0004679-86.1994.8.14.0301 – que, ao final, resultou na extinção do domínio e determinou que o imóvel fosse vendido em leilão, dado interesse de menor envolvido.

Em 1989, enquanto ainda estava em discussão a extinção de domínio, os herdeiros, com exceção dos apelados, firmaram um Termo de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários em favor dos apelantes, mediante Instrumento Particular registrado em cartório
(Id. 1662657- pg. 12)
.

Por fim, em 2010, os apelantes ingressaram com a presente Ação Reivindicatória, objetivando a desocupação do imóvel pelos apelados, e a decretação de sua reintegração definitiva na posse do imóvel, já que proprietários por direito, face à Cessão dos Direitos Hereditários sobre o bem, argumento contra o qual os recorridos se insurgiram por meio de reconvenção, aduzindo a nulidade do referido instrumento.

De início, cumpre ressaltar que a Cessão de Direitos Hereditários é um negócio jurídico, mediante o qual se transmite, não a propriedade dos bens, mas a parte correspondente ao cedente na herança, podendo ser realizada a título oneroso ou gratuito e, somente, no período entre a abertura da sucessão (morte) e a partilha dos bens.

Ora, uma vez finalizada a partilha, deixam de existir herdeiros os quais tornam-se sócios/condôminos do imóvel, cabendo a cada um deles a fração ideal sobre o terreno. Logo, a cessão realizada após a partilha perde o caráter de cessão e adquire a qualidade de mera alienação de bens.

No caso em análise, embora o Instrumento Particular de Cessão não esteja datado, conforme informação da autora, em sua réplica (Id. 1662715 – pg. 5), foi realizado em novembro de 1989, o que coaduna com a moeda utilizada, já que o Cruzado Novo perdurou como moeda nacional entre janeiro de 1989 e março de 1990, portanto,
posterior
à partilha, o que, inclusive, é confirmado pelo teor do próprio termo.

Assim, o não há que se falar em Cessão de Direito Hereditário no caso em comento, mas sim, em alienação de bem por parte de alguns herdeiros-condôminos que transferiram aos apelantes a parte que lhes assiste no bem, correspondente a 9/10 (nove décimos) de seu valor.

Consequentemente, os apelantes não são os únicos proprietários do imóvel, já que aos apelados pertencem o 1/10 restante do bem, sendo, portanto, os litigantes, coproprietários do imóvel, ou mesmo, condôminos.

Desta feita, a ação reivindicatória/imissão de posse não se presta para discutir a posse do bem ou sua utilização entre os condôminos, já que ambos são titulares da propriedade, e a ação, por sua natureza, é via judicial utilizada por quem é proprietário (não possuidor) do imóvel, contra possuidor (não proprietário) que injustamente o detenha, conforme previsto no art. 1.228, do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Assim, constata-se a ilegitimidade dos apelados para figurarem no polo passivo de uma ação reivindicatória, já que são co-proprietários e não meros possuidores, pelo que, deve a sentença de improcedência ser mantida, porém, pelos fundamentos ora expostos.

No que concerne à nulidade do Termo de Cessão, conforme já tratado acima, sua natureza é de contrato de compra e venda e não de cessão de direitos hereditários e, portanto, quaisquer discussões acerca da legalidade/regularidade/validade do ato exige a participação dos cedentes/vendedores, além de uma análise conjunta com as decisões já proferidas em outros processos que afetam a questão, tal como a ação de extinção de condomínio.

Dito isto, novamente a presente via judicial não é apta a discutir a nulidade do Termo em questão, principalmente se considerarmos que os cedentes/vendedores não compõe a ação em análise, pelo que, deve ser reformada a sentença de origem para julgar improcedente a reconvenção.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência da Ação Reivindicatória, porém pelos novos fundamentos trazidos no voto e, reformando-a para julgar improcedente a reconvenção, pelas razões já apresentadas, condenando a ré/reconvinda ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da reconvenção.

Considerando a reforma da decisão condeno as partes ao pagamento das custas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024